Tribunal: TJDFT
Processo: 0702993-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PUBLICAÇÃO. CONTEÚDO JORNALÍSTICO. COMPARTILHAMENTO. VÍDEO INSTITUCIONAL. ASSÉDIO MORAL. ADMINISTRADOR PÚBLICO. LIBERDADE DE IMPRENSA. INTUITO DE INFORMAÇÃO. NARRATIVA. PROTEÇÃO DE IDENTIDADE DA VÍTIMA. NECESSIDADE. AMPLIAÇÃO. OFENSAS. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.

1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.

2. A Constituição Federal, em seus artigos 5° e 220, assegura a liberdade de informação, sob qualquer forma ou veículo de manifestação do pensamento e do exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão concomitantemente com o direito à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem.

3. Mesmo reconhecida e celebrada a possibilidade de deduzir-se críticas à atuação de autoridade pública ou de empresas associadas à execução de obras ou serviços públicos, ainda que de forma irônica ou mordaz, em derivação do próprio Estado Democrático, o exercício da liberdade de imprensa deve guardar equilíbrio com os demais direitos constitucionalmente garantidos, dentre eles a honra e a imagem das pessoas, sejam elas físicas ou jurídicas.

4. A ausência de supressão do prenome da vítima das ofensas tornou possível a sua identificação por terceiros não participantes da reunião em que essas foram proferidas, em especial diante da indicação da função desempenhada pela requerente e local de atuação.

5. Incumbe ao veículo jornalístico a preservação da imagem de pessoas vitimadas por atos ilícitos, ainda que de natureza estritamente civil, em especial quando a divulgação de arquivos de imagem ou áudio é capaz de amplificar a exposição da intimidade da pessoa ilegalmente constrangida, situação que contribui para a indesejada revitimização da ofendida.

6. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestimulo à conduta lesiva.

7. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.